Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714044-88.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CAROLINY CORTEZ DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo ao Apelado (DISTRITO FEDERAL) o prazo de 5 dias para se manifestar acerca da petição de ID 47035174 e do cumprimento da decisão de ID 46618106. Publique-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator